Tribunal: TJBA
Processo: 8035900-24.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035900-24.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TRICIA BRITO DO VALE BAHIA

AGRAVADO: LOJAS IPE LTDA

Advogado(s)
:
JUBRA FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. TRANSFERÊNCIA AO JUÍZO FALIMENTAR. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE CONHECIDA DO RECURSO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
Companhia do Metrô da Bahia
contra a decisão proferida na Ação de Desapropriação nº 0138772-13.2009.8.05.0001.

2. A decisão agravada deferiu o levantamento do valor incontroverso depositado judicialmente pela expropriante e designou perito para avaliação do imóvel, fixando os honorários periciais em 40 (quarenta) salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se é cabível o levantamento do valor incontroverso pela parte expropriada; e (
ii
) estabelecer se é admissível a impugnação da decisão que fixa os honorários periciais por meio de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O pedido de impugnação da fixação dos honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se aplica a tese 988 do STJ, por ausência de urgência ou inutilidade do julgamento em sede de apelação.

2. Quanto ao levantamento do valor incontroverso, o art. 1.015, I do CPC/2015 autoriza o agravo de instrumento, sendo o recurso conhecido nesse ponto.

3. A expropriada comprovou a propriedade do imóvel e a publicação de edital para conhecimento de terceiros, atendendo aos requisitos do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

4. A responsabilidade tributária pelo IPTU recai sobre o expropriante a partir da imissão na posse, conforme jurisprudência consolidada.

5. A expropriada constitui massa falida e encontra-se submetida às disposições do Decreto-Lei nº 7.661/1945, uma vez que o processo de falência foi instaurado antes da vigência da Lei n.º 11.101/2005.

6. É legítima a transferência do valor depositado ao juízo falimentar, sem que isso configure levantamento do preço.

7. A decisão agravada autorizou apenas a transferência do valor originalmente depositado (R$ 4.469.058,76), devidamente atualizado, permanecendo o valor complementar em juízo até o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A transferência do valor incontroverso depositado em ação de desapropriação ao Juízo Falimentar não configura levantamento do preço, não exigindo a quitação de débitos fiscais pela massa falida.

2. Os créditos trabalhistas possuem preferência sobre os demais, inclusive sobre os créditos tributários (art. 102,
caput
, do Decreto-Lei nº 7.661/1945, c/c art. 186 do CTN).

3. A decisão que fixa honorários periciais não é impugnável por agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, inc. I e XI; 927, III. Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 33, §2º e 34. Decreto-Lei nº 7.661/1945, art. 102. CTN, art. 186. Lei nº 11.101/2005, art. 192.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1696396/MT, Tema 988, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26/10/2021. STJ, REsp 1291828/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05/04/2018. STJ, REsp 512170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06/03/2007. TJ-SP, AI 21164038120248260000, Rel. Ponte Neto, j. 28/06/2024. TJ-RS, AC 50307582920118210001, Rel. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 19/10/2022. TJ-PE, AI 00020052020178179000, Rel. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes, j. 18/08/2017. TJ-MG, AI 10000210153284001, Rel. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 17/08/2021. TJ-SP, AI 21809893520218260000, Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 07/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8035900-24.2022.8.05.0000
, tendo como Agravante
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA
e Agravada
LOJAS IPE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator